Tribunal: TJMT
Processo: 1024465-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1024465-73.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (AGRAVADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (AGRAVADO), AZER MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 415.695.631-87 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (AGRAVANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), L
L
A NAVEGACAO E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.858.333/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES - CPF: 845.596.406-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), MARCIA GUASTI ALMEIDA - CPF: 292.684.511-15 (ADVOGADO), TATIANA BARBOSA DUARTE - CPF: 585.369.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
P
REJUDICADO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Proferida decisão na origem que atende o objeto do recurso, resta prejudicada a sua análise.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por Gustavo Fernandes da Silva Peres – advogado da CX CONSTRUÇÕES, de decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos modificativos, que concedeu o efeito suspensivo à decisão impugnada que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, determinou o bloqueio de contas bancárias dos aqui agravados de interno, sócios da empresa executada.

Diz que restou comprovada o desvio patrimonial e a ocultação de bens e que todas as pesquisas em nome da empresa executada resultaram infrutíferas. Afirma que a executada foi intimada para apresentar bens e não ofereceu, cuja situação dá ensejo, no seu entender, a desconsideração da personalidade jurídica, com arresto
on

line
de bens dos sócios para garantir o cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência, de verba alimentar.

A par disso, pede seja reconsiderada a decisão recorrida para manter a decisão de 1o grau que possibilitou a constrição provisória em medida acautelatória de urgência, com fundamento nos artigos 830, 294, 297, 300 e 301 do CPC.

Ao final requer,
seja ao menos determinado que os valores bloqueados permaneçam como garantia do crédito alimentar do patrono, até o julgamento final do recurso de agravo interno
e também
do recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com pedido de condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no § 4o, do art. 1.021, do NCPC.

É relatório.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)
:

Farão
a

s
ustentação
o
ral

o

a
dvogado

Gustavo Fernand
es da
Silva Peres
,
OAB/MT

6668-O
,

p
ela
a
gravante
;

e

a
a
dvogada
Márcia
Guasi
Al
meida
,
OAB/DF

12523,
p
elos
a
gravados.

Consult
o

se dispensam a leitura do relatório
.

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
GUSTAVO FERNANDA SILVA PERES
,
OAB/MT

6668-O
:

Excelências, u
ma
dúvida.

Um processo se refere ao

recurso de a
gravo de
i
nstrumento
,
de Levi Machado e outros
, já no
cumprimento de sentença, então é contra

o doutor
Gustavo
mesmo
, o
procurador
do cumprimento
de sentença e
de
honorários
.

E
este

a
gravo
r
egimental
,

interpusemos
contra
a
decisão que determinou a liberação,
e
como os valores foram liberados na origem, e
ntendemos que o regimental perdeu o objeto
.

Portanto,
com todas as vênias,
no nosso entender,
hoje

seria o julgamento do
recurso de
agravo de
instrumento
e

com isso
a sustentação começaria pelo agravante.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

O
recurso de agravo
regimental
é interposto pelo
doutor Gustavo
, que

considera

ter perdido
o objeto

principal

que visava

assegurar um bloqueio
.

Diante d
isso,
se não houver objeção
das partes
,
considerar ei prejudicado este a gravo interno e julgar ei
o agravo de instrumento
.

ADVOGADO
GUSTAVO FERNAND
ES
SILVA
PERES
, OAB
/MT 6668-O:

P
erfeito
, Excelência.

ADVOGADA
MÁRCIA GUASI ALMEIDA
,

OAB/DF 12523
:

Sem objeção, Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Ante a concordância de ambas as partes, julgo

prejudicado
este
recurso de
agravo regimental
,
e
o exame da matéri
a será feito no recurso de

agravo de instrumento
,
que
será
pautado próxima sessão.

Passo ao voto.

Agravo Interno interposto por Gustavo Fernandes da Silva Peres – advogado da CX CONSTRUÇÕES, de decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos modificativos, que concedeu o efeito suspensivo à decisão impugnada que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, determinou o bloqueio de contas bancárias dos aqui agravados de interno, sócios da empresa executada.

A toda evidência, tal como mencionado da Tribuna pelo agravante, Gustavo Fernandes da Silva Peres – advogado da CX CONSTRUÇÕES, o Juízo determinou a expedição de alvará para restituição das quantias e, assim, esvazia-se o objeto do recurso. Veja-se:

“(...) No id. 133717139 houve a comunicação entre instâncias, sendo concedido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento no 1024465-73.2023.8.11.0000, interposto contra decisão de id. 131126121, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, determinou o bloqueio de contas bancárias dos sócios da empresa executada.

Assim, cumpra-se, incontinente, a decisão emanada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, procedendo-se o desbloqueio/restituição das quantias arrestadas nas contas bancárias dos sócios da empresa objeto da desconsideração.

Em razão da transferência dos valores para conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino a expedição de alvará para restituição das quantias.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se
. (...)”

Assim, resta prejudicado o exame do agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto.

Com essas considerações, não se conhece do agravo interno, porquanto prejudicado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1o VOGAL):

Estou de acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2a VOGAL):

Estou de acordo
com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024